Tribunal: TJES
Processo: 0000194-70.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liquidação / Cumprimento / Execução; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000194-70.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRAMACRUZ EXTRACAO DE GRANITOS LTDA

APELADO: MINERACAO CEDROS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
REGRESSIVA. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE.
PRETENSÃO EXORDIAL. PROCEDIMENTO CABÍVEL.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I
.
A
pesar de nominar o feito como Ação Regressiva e externar sua causa de pedir em sua condenação judicial
a pagar vultuoso valor em razão de evento danoso supostamente causado pela parte apelada, a amoldar-se
a situação fática então
ao cabimento da ação regressiva,
a parte autora/apelante se limit
ou
ao requerimento
inicial
de
“reserva de crédito - penhora no rosto dos autos do Processo n°. 0005645-33.2007.8.08.0011 do valor dado a presente causa, para garantia de execução futura”.

II.
É de se notar que, em verdade, a pretensão do apelante
ensejaria o

deslinde da questão sob
procedimento da tutela cautela
r
requerida em caráter antecedente previ
s
to
no
Código de Processo Civil
a partir de seu artigo 305
.

III.
Ocorre
u
que, não
coube
analisar
a presente irresignação sob esta ótica na medida em que não fora o trato
empregado
pelo
próprio
apelante para
sua
pretensão,
sobretudo
porque
insiste em seu apelo na
mera
existência de erro material a macular o
decisum
vergastado,
limitando-se a reiterar
requ
e
rimento para
“reconhecer e deferir o pedido autoral de penhora do valor atualizado da causa (reserva de crédito) no rosto dos autos do Processo n°. 0005645-33.2007.8.08.0011 para garantia de execução futura, já que a Apelante não pretende RECEBER/EXECUTAR da Apelada o aludido valor no presente caderno processual”.

I
V
.
Apelação conhecida e
des
provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000194-70.2020.8.08.0011

APELANTE:
GRAMACRUZ EXTRACAO DE GRANITOS LTDA

APELAD
O
: MINERACAO CEDROS LTDA

JUIZ: DR.
MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto p
or

GRAMACRUZ EXTRACAO DE GRANITOS LTDA
em face de sentença proferida na AÇÃO
REGRESSIVA
ajuizada em
desfavor de
MINERACAO CEDROS LTDA
,
cujo
decisum
julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais, sustentou,
em síntese, que “
muito ao contrário do que foi equivocamente registrado na r. SENTENÇA ora embargada, a peça ingresso ou inicial da Embargante NÃO REQUEREU a condenação da Embargada ao pagamento/ressarcimento do valor da condenação havida no Processo 0000089-43.2014.4.02.5001
”,
na medida em que
“a Embargante em sua inicial requereu apenas e tão somente o deferimento do pedido de reserva de crédito - penhora no rosto dos autos do Processo n°. 0005645-33.2007.8.08.0011 do valor dado a presente causa, para garantia de execução futura, e NÃO a condenação da Embargada ao PAGAMENTO do aludido valor”.

Prossegue a ape
la
nte com a argumentação de que
“‘ciente’ de que não pagou o valor exequendo nos autos do Processo 0000089-43.2014.4.02.5001 propõs a lide no intuito de ter ‘salvaguardado’ e/ou garantido o aludido valor nos autos do Processo n°. 0005645-33.2007.8.08.0011, já que a Embargante se entende no direito de ter ressalvado naqueles autos o valor objeto da presente Ação de Regresso, visando obter deste modo maior celeridade e economia processual”.

C
ontrarrazões
apresentadas nas quais se vindica o desprovimento do apelo
.

Segundo se depreende dos autos,
GRAMACRUZ EXTRACAO DE GRANITOS LTDA
ajuizou a presente Ação Regressiva em desfavor de
MINERACAO CEDROS LTDA
em razão de celebração anterior de contrato pelo qual se responsabilizava a apelada por regularizar o licenciamento ambiental e minerário de determinada jazida, todavia, ao invés, a apelada teria extraído ilegalmente blocos de granito do local, conduta esta que ensejou propositura de ação judicial pela UNIÃO em desfavor do apelante, e na qual fora condenada ao pagame
nto de vultuosa quantia. Ao argumento de que foi a apelada então que deu causa à referida condenação, saída outra não restou senão o ajuizamento da presente demanda.

O magistrado sentenciante, por sua vez, por considerar que
“o pedido de regresso só procede se o responsável pelo débito já houver, efetivamente, realizado o pagamento do débito; apenas então é que ele passa a ter o direito de recobrar o que já foi despendido”,
não tendo
obsrvado tal postura
na hipótese, eis que “
a parte requerente alega que o só fato de ter sido condenada em um processo que tramitou na Justiça Federal já autorizaria, a seu ver, o pedido de regresso”,
julgou improcedente o pedido exordial.

Pois bem.
O compulsar dos autos não me permite alterar a conclusão a que chegou o mag
i
strado primevo, ainda que por fundamentos diversos.

A
despeito do apelante em seu
recurso
ressaltar que
“NUNCA PUGNOU pelo recebimento (execução) do aludido valor no presente caderno processual, mas sim ‘reservá-lo (penhora no rosto)’ nos autos do Processo no. 0005645-33.2007.8.08.0011, no qual é executada pela Apelada em valor muito superior ao que aqui se persegue”

e por isso
“o MM Juiz de piso por certo não ‘alcançou’ o verdadeiro intento da Apelante, quer seja, GARANTIR QUE PARTE DE UM PAGAMENTO QUE SERÁ REALIZADO EM FAVOR DA APELADA NOS AUTOS DO PROCESSO n°. 0005645-33.2007.8.08.0011 SEJA RESERVADO PARA O PAGAMENTO DO VALOR QUE SE PRETENDE RECEBER DA APELADA NO PRESENTE CADERNO PROCESSUAL”
, não
encontro
subsídio suficiente a alterar a improcedência de seu pleito
manejado na
exordial.

A
pesar de nominar o feito como Ação Regressiva e externar sua causa de pedir em sua condenação judicial
a pagar vultuoso valor em razão de evento danoso supostamente causado pela parte apelada, a amoldar-se
a situação fática então
ao cabimento da ação regressiva,
a parte autora/apelante se limit
ou
ao requerimento
inicial
de
“reserva de crédito - penhora no rosto dos autos do Processo n°. 0005645-33.2007.8.08.0011 do valor dado a presente causa, para garantia de execução futura”
. (fl. 16)

É de se notar que, em verdade, a pretensão do apelante
ensejaria o

deslinde da questão sob
procedimento da tutela cautela
r
requerida em caráter antecedente previ
s
to
no
Código de Processo Civil
a partir de seu artigo 305
.

Ocorre que, não
me cabe analisar
a presente irresignação sob esta ótica na medida em que não fora o trato
empregado
pelo
próprio
apelante para
sua
pretensão,
e sobretudo
porque
insiste em seu apelo na
mera
existência de erro material a macular o
decisum
vergastado,
limitando-se a reiterar
requ
e
rimento para
“reconhecer e deferir o pedido autoral de penhora do valor atualizado da causa (reserva de crédito) no rosto dos autos do Processo n°. 0005645-33.2007.8.08.0011 para garantia de execução futura, já que a Apelante não pretende RECEBER/EXECUTAR da Apelada o aludido valor no presente caderno processual”.

C
om esteio em tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO-LHE

PROVIMENTO,

oportunidade na qual majoro a verba honorária arbitrada em desfavor do apelante para 11%, com observância da gratuidade de justiça deferida
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 11%,
com observância da gratuidade de justiça deferida
.